Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722346-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO MENDES SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do PJE 0004895-25.2016.8.07.0017. O agravante foi intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, todavia não comprovou estar inserido em situação socioeconômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça. É o breve relatório, decido. Indefiro a concessão da gratuidade da justiça diante da falta de demonstração da hipossuficiência econômica alegada. Intime-se o agravante para recolher o preparo na forma do art. 99, § 7o, do CPC sob pena do recurso ser considerado deserto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital